Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. ATENDIMENTO ESPECIAL. MAU FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Configura cerceamento de defesa a conduta do magistrado de indeferir a produção de prova que se mostra relevante à comprovação dos fatos alegados na inicial.
2. Declarada nula a sentença vergastada, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, resta prejudicada a apreciação dos demais pontos do apelo.
3. Recurso conhecido e provido